Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL PENHORADO E A AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETENSÂO À NOVA AVALIAÇÃO. INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e homologou o laudo apresentado pelo oficial de justiça. 1.1. Nesta sede, o agravante pede efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem imóvel objeto de penhora por profissional devidamente habilitado.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 618.941,26, acrescida de correção monetária, juros pactuados, encargos contratuais, e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao ano até a data do efetivo pagamento, além de multa no percentual de 2%. 2.1. O imóvel em questão foi devidamente descrito e avaliado pela Oficiala de Justiça por R$ 2.079.797,82, utilizando-se o método empírico comparativo.
3. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 3.1. Não se pode desconstituir o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, sem a presença de elementos hábeis a demonstrar que o referido laudo apresenta preço abaixo daquele praticado no mercado imobiliário. 3.2. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Os anúncios de imóveis nas proximidades do bem avaliado, por si só, não se afiguram aptos a afastar a presunção inerente ao laudo de avaliação que lastreou a r. decisão atacada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07077958320198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 25/9/2019).
4. Dessa forma, a elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. Assim, não há elementos para modificar a decisão agravada.
5. Agravo de instrumento provido. 5.1. Agravo interno prejudicado.